Tribunal: TJMT
Processo: 1017854-88.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017854-88.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO COSTA - CPF: 651.784.671-91 (RECORRENTE), MAICON RIBEIRO - CPF: 008.771.321-78 (ADVOGADO), A.E. DOS OCULOS LTDA - CNPJ: 52.559.527/0001-54 (RECORRIDO), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE ÓCULOS SOB MEDIDA. CONTROVÉRSIA SOBRE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROMESSA DE CREDIÁRIO. INADIMPLEMENTO DO SALDO REMANESCENTE. ENTREGA PARCIAL DO PRODUTO. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória na qual o autor alegou ter adquirido dois óculos pelo valor total de R$ 5.000,00, pagando R$ 2.500,00 no cartão de crédito e afirmando que o saldo seria quitado mediante crediário/parcelamento, posteriormente negado no momento da retirada. Sustentou que retirou apenas um dos óculos, estimado em R$ 1.200,00, pleiteando restituição da diferença de R$ 1.300,00 e indenização por danos morais em razão de negativação do nome. A ré alegou que a contratação foi formalizada por ordem de serviço assinada pelo consumidor, prevendo pagamento de R$ 2.500,00 no cartão e saldo de R$ 2.500,00 a ser quitado no ato da retirada, tendo apenas um dos produtos sido entregue diante do inadimplemento, permanecendo o segundo disponível para retirada mediante pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de compra dos óculos foi celebrado sob condição de pagamento parcelado mediante crediário; (ii) estabelecer se o autor possui direito à restituição parcial do valor pago diante da retirada de apenas um dos produtos; e (iii) determinar se a negativação do nome do consumidor configura ato ilícito apto a gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O documento contratual apresentado pela ré, consistente em ordem de serviço assinada pelo consumidor, estabelece de forma expressa o pagamento de R$ 2.500,00 no cartão de crédito e o saldo remanescente de R$ 2.500,00 a ser quitado no ato da retirada dos produtos.

4.

O autor não apresenta prova mínima de que o pagamento do saldo estaria condicionado à aprovação de crediário ou parcelamento, sendo insuficiente a mera alegação para afastar o conteúdo do instrumento contratual.

5.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a existência de condição contratual diversa daquela formalmente pactuada.

6.

A prova dos autos indica que apenas um dos óculos foi retirado após pagamento parcial, permanecendo o segundo produto confeccionado e disponível para retirada mediante quitação do saldo remanescente.

7.

A restituição pretendida não se justifica, pois o pagamento parcial corresponde à execução parcial do contrato, inexistindo demonstração de falha na prestação do serviço ou rescisão imputável ao fornecedor.

8.

A negativação do nome do consumidor não configura ato ilícito quando decorrente de débito existente, constituindo exercício regular do direito de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O documento contratual assinado pelo consumidor prevalece como prova da forma de pagamento pactuada, cabendo ao autor demonstrar eventual condição diversa alegada.

2.

O inadimplemento do saldo remanescente em contrato de compra e confecção de produto sob medida afasta o direito à restituição de valores quando o fornecedor mantém o produto disponível para retirada.

3.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo é legítima quando fundada em débito existente, inexistindo dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017854-88.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Sinop

Recorrente(s):

José Antônio de Souza

Recorrido(s):

A. E. dos Óculos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor sustenta que, em 13/03/2024, adquiriu dois óculos pelo valor total de R$ 5.000,00, tendo pago R$ 2.500,00 no cartão de crédito e afirmando que o restante seria quitado mediante crediário/parcelamento, o qual teria sido negado apenas no momento da retirada. Relata que, diante das negativas, retirou apenas um óculos que atribui o valor de R$ 1.200,00, requereu a devolução da diferença de R$ 1.300,00 e afirma que, apesar de não ter retirado o segundo produto, teve o nome negativado.

Em contestação, a ré afirma que a contratação foi formalizada em 13/03/2024, mediante Ordem de Serviço no 371,08 B, assinada pelo próprio consumidor, com discriminação do valor total da compra e ajuste de pagamento consistente em R$ 2.500,00 no cartão e saldo remanescente de R$ 2.500,00 a ser pago no ato da retirada, razão pela qual, não tendo o autor adimplido o saldo, apenas um dos óculos foi entregue, permanecendo o segundo pronto para retirada e condicionado ao pagamento. Sustenta que se trata de produto confeccionado sob medida, com custos irreversíveis, inexistindo falha do serviço, tampouco dever de restituição ou dano moral, reputando legítima a negativação por inadimplemento.

Pois bem. Embora se trate de relação de consumo, com incidência do CDC, a solução do caso exige exame objetivo do que foi efetivamente pactuado e do suporte probatório produzido.

O autor afirma que o pagamento do saldo se daria por crediário/parcelamento, porém a própria versão defensiva está lastreada em instrumento negocial formalizado no ato, apontado como Ordem de Serviço no 371,08 B, subscrita pelo consumidor, na qual a ré afirma constar, de modo expresso, a condição de pagamento de R$ 2.500,00 no cartão e saldo remanescente de R$ 2.500,00 a ser pago na retirada, conforme trecho do documento abaixo destacado:

Nesse contexto, a tese recursal de que o saldo seria necessariamente “parcelado” carece de demonstração mínima idônea, pois não basta alegar a existência de promessa de crediário para infirmar documento contratual assinado.

O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, especialmente a existência de condição contratual diversa daquela consignada no instrumento apontado pela ré, bem como a ocorrência de conduta objetivamente ilícita do fornecedor.

O que se tem, pelos elementos trazidos, é a admissão de que não houve quitação do saldo e que o segundo produto não foi retirado, ao lado da afirmação da ré de que o item permaneceu pronto para retirada, condicionado ao pagamento do remanescente.

Também não prospera a tentativa de deslocar para a fornecedora a obrigação de “garantir” aprovação de crédito como pressuposto do negócio, quando a própria contestação delimita que o saldo deveria ser pago na retirada, sem subordinação do contrato à aprovação de financiamento, e o recurso não aponta, com prova documental concreta, que a contratação foi celebrada sob condição suspensiva de crédito aprovado.

Já, a pretensão de restituição de R$ 1.300,00 igualmente não se sustenta, porque decorre exclusivamente da premissa de que o autor teria direito a rescindir o negócio sem suportar os custos da parte já executada.

Pelas provas produzidas, houve pagamento de R$ 2.500,00 e entrega de um produto correspondente à parcela já adimplida, permanecendo o segundo produto à disposição, condicionado ao pagamento do saldo.

Por fim, quanto ao dano moral, a negativação, por si só, não é automaticamente indevida, pois ela dependeria da inexistência do débito.

Aqui, ausente prova convincente de vício de consentimento ou de pactuação de pagamento em crediário como condição essencial, subsiste a versão defensiva de inadimplemento do saldo remanescente e, portanto, a inscrição restritiva decorre do exercício regular do direito de cobrança, o que afasta a ilicitude e, por consequência, a indenização moral.

Logo, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026